Tribunal: TJMT
Processo: 1052413-50.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052413-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Subsídios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DELZINETY TAQUES DE BRITO LOPES - CPF: 832.098.911-68 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1052413-50.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
DELZINETY TAQUES DE BRITO.

Recorrida:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
4 A 7/8/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA E TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. FÉRIAS E ADICIONAL CONSTITUCIONAL. FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de reconhecimento de vínculo contínuo com a Administração Pública Municipal entre 2020 e 2023, e consequente condenação ao pagamento de FGTS e adicional de férias. A parte autora alega contratação temporária sucessiva e contínua no período, pleiteando o pagamento de FGTS e do adicional constitucional de férias sobre 30 dias (2020 e 2021) e 45 dias (2022 e 2023), conforme Lei Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao recebimento do adicional constitucional de férias com base nos períodos e cargos exercidos; (ii) estabelecer se é devido o pagamento do FGTS diante da alegada continuidade da relação contratual entre 2020 e 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de 1/3 de férias é devido conforme as disposições da Lei Municipal nº 2020/2010, que prevê 45 dias de férias para professores e 30 dias para demais profissionais da educação, inclusive contratados temporariamente, incidindo proporcionalmente à efetiva atuação.

A autora exerceu, comprovadamente, o cargo de Técnica de Desenvolvimento Infantil em 2020 e parte de 2021, e o cargo de Professora nos anos de 2022 e 2023, fazendo jus ao adicional de férias sobre 30 e 45 dias, conforme o período e o cargo exercido.

Não se reconhece direito ao FGTS, uma vez que a autora não permaneceu contratada de forma contínua e ininterrupta, havendo intervalo de 8 meses entre os contratos de 2020 e 2021, e o somatório dos vínculos não ultrapassa o limite legal de 4 anos previsto na Lei nº 4.424/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública deve pagar o adicional de 1/3 de férias aos contratados temporariamente, conforme os períodos e cargos definidos em lei municipal.

A ausência de vínculo contínuo e o respeito ao prazo legal máximo de contratação temporária afastam o direito ao FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 2020/2010, arts. 48 e 49; Lei Complementar Municipal nº 404/2016; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 4.424/2003, art. 4º, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença corrigida pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial (ID 293769360).

Em suas razões recursais, a reclamante alega que foi contratada temporariamente entre os anos de 2020 e 2023, com sucessivas renovações contratuais anuais, caracterizando, segundo afirma, desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Sustenta que, da análise dos holerites anexados, restou incontroverso seu vínculo laboral contínuo durante o período de 2020 a 2023, não havendo, nos autos, documentação comprovando o depósito do montante correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Aduz, ainda, que tem direito ao adicional de um terço de férias incidente sobre os 45 dias de férias referentes aos anos de 2022 e 2023, tomando-se como base de cálculo o total de seus rendimentos.

Ao final, pugna pelo recebimento do FGTS, referente aos anos de 2020 a 2023, do terço constitucional de férias incidente sobre 45 dias, relativo aos anos de 2022 e 2023 e do terço de férias incidente sobre 30 dias de férias, referente aos anos de 2020 e 2021.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 293769369), alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Conforme constatado nos autos, verifica-se que a reclamante foi contratada temporariamente pelo demandado no período de 2020 a 2023 (IDs. 293768946/293768949).

Pelas fichas funcionais juntadas pelo reclamado, denota-se que a demandante exerceu o cargo de Técnica de Desenvolvimento Infantil entre os anos de 2020 e 2021 e, posteriormente, o cargo de Professora, de fevereiro a dezembro de 2022 e de março a dezembro de 2023.

A Lei Municipal nº 2020, de 22/12/20210, dispõe o seguinte:

Art. 48 Os Profissionais da Educação em exercício do cargo,
independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses
, usufruirão de férias anuais
, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação,
sendo que o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exercício até a data da concessão das férias
: (Redação dada pela Lei Complementar nº 404/2016)

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores
, de acordo com o calendário escolar sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação, em exercício fora da unidade escolar, gozarão de
trinta dias
de férias anuais, conforme escala
.

§ 2º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de dois anos.

§ 3º O saldo remanescente do adicional de 1/3 de férias será pago no mês em que o profissional da educação completar o respectivo período aquisitivo de 12 (doze) meses. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 404/2016)

Art. 49 Independente da solicitação,
será pago ao profissional da educação o adicional de férias correspondente a 1/3 (um terço) da sua remuneração que será calculado na forma disposta no artigo 48 desta Lei
. (Redação dada pela Lei Complementar nº 404/2016)

Parágrafo único.
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo

(grifei).

Dessa forma, verifica-se que a reclamante faz jus ao recebimento de férias e adicional de 1/3 constitucional, calculado sobre 45 dias, relativo ao período laborado no cargo de Professora (fevereiro a dezembro de 2022 e março a dezembro de 2023) e 30 dias, relativo ao período laborado no cargo de Técnica de Desenvolvimento Infantil (fevereiro a dezembro de 2020 e setembro a dezembro de 2021).

No que se refere ao FGTS, razão
não
assiste à recorrente, pois, conforme demonstrado, a demandante foi contratada nos anos de 2020 e 2021 para exercer o cargo de Técnica de Desenvolvimento Infantil, em 2 (dois) períodos, a saber: a) fevereiro a dezembro de 2020 (11 meses) e setembro a dezembro de 2021 (4 meses),
com intervalo de 8 meses entre os períodos
; bem como para exercer o cargo de Professora entre fevereiro a dezembro de 2022 e março a dezembro de 2023 (21 meses).

Ou seja, o vínculo total não extrapola o limite máximo de 4 anos previsto no artigo 4º, incisos II e III, da Lei nº 4.424/2003, não sendo devido, portanto, o pagamento do FGTS pleiteado.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau deve ser parcialmente reformada, apenas quanto às verbas relativas às férias e ao adicional constitucional requerido.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o reclamado ao pagamento de férias e terço constitucional sobre 30 dias, no período de fevereiro a dezembro de 2020 e setembro a dezembro de 2021, quando a reclamante exerceu o cargo de Técnica de Desenvolvimento Infantil, e sobre 45 dias, no período compreendido entre fevereiro a dezembro de 2022 e março a dezembro de 2023, quando exerceu o cargo de Professora. Mantenho, contudo, a improcedência do pedido de pagamento de FGTS.

Determino, ainda, que aos valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025